Tribunal: STF
Processo: ARE 1595669
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“PRECATÓRIO. Capital. Precatório EP nº 3.325/04. Acordo. Aplicação de deságio. Correção monetária. Taxa referencial. IPCA-E. LF nº 11.960/09. ADI nº 4.357-DF e 4.425-DF. Modulação dos efeitos. Temas STF nº 810 e STJ nº 905. 
1. Acordo. O agravante não se insurge contra os termos do acordo entabulado com o município nos termos dos DM nº 52.011/10 e 52.312/11 e do Edital de Convocação nº 01/2018, mas contra os cálculos realizados pelo DEPRE que precederam a aplicação do deságio de 30% pactuado pelas partes, notadamente quanto ao índice de correção monetária considerado. Não há óbice à apreciação da controvérsia pelo Poder Judiciário. 
2. LF nº 11.960/09. ADI. Modulação. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI nº 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão ‘índice oficial de remuneração da caderneta de poupança’ do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC nº 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF nº 11.960/09; manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade proposta pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em decisão de 25-3-2015, cuidou dos precatórios já expedidos ou pagos, hipótese destes autos. 
3. Precatório EP nº 3.325/04. O EP nº 3.325/04 foi expedido em 2004 e inscrito para pagamento no exercício de 2006, sob a ordem cronológica nº 169/2005. Aplica-se ao caso a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o depósito foi realizado de acordo com cálculos elaborados nos termos da regra anterior à declaração de inconstitucionalidade. O deságio é aplicado sobre o valor devido, isto é, o valor que a Prefeitura pagaria naquela data, que seria calculado segundo determina o Supremo Tribunal Federal; o valor depositado está correto. Jurisprudência da Seção de Direito Público. Os Temas STF nº 810 e STJ nº 905 não se aplicam à hipótese. 
4. Litigância de má-fé. Não se entrevê adequação da conduta do agravante a uma das hipóteses dos incisos do art. 80 do CPC, senão legítima busca pelo reconhecimento de direito. 
Agravo do exequente desprovido.” (Doc. 65, p. 2, destaquei)

Os embargos de declaração opostos (Docs. 67 e 71) foram desprovidos (Docs. 69 e 73).
Nas razões do apelo extremo, Porto Advogados apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 5º, inciso XXII, da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos do Tema 810 da Repercussão Geral e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348. Alegou, em síntese, a “necessidade de aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária, em substituição à TR, utilizada no período de 2009 a 25/03/2015 para orientar o depósito procedido” (Doc. 78, p. 4).
O Município de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 84).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 86).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Esta Suprema Corte, em sua composição plenária, ao examinar a Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, concluiu pela aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de atualização monetária aos precatórios não tributários expedidos até 25/03/2015. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.392.603-AgR, Rel. Min. Cármen  Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 
1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.
2. Agravo interno desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.340.202-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02/06/2022, destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente